Tribunal: TJDFT
Processo: 0001200-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Roubo circunstanciado. Palavra da vítima. Reconhecimento pessoal. Fração de aumento da pena-base.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas e quando há o reconhecimento seguro do acusado, na delegacia, e confirmado em juízo.
2 – O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 – Apelação provida em parte.